Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VEDAÇÃO EXPRESSA NO DECRETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA O BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), pelo qual o agravante foi condenado, está expressamente vedado pelo art. 1o, XVII, do referido Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal e inserido pela Lei no 13.718/2018, está incluído no rol de crimes impeditivos à concessão do indulto estabelecido pelo Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, e constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, II, do Código Penal).
4. A interpretação judicial do decreto presidencial deve respeitar os limites normativos estabelecidos, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir seu alcance.
5. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 1o, XVII, veda expressamente a concessão de indulto para crimes de violência contra a mulher previstos na Lei no 13.718/2018, que inclui o tipo penal de importunação sexual.
6. A condenação do agravante por importunação sexual enquadra-se na vedação expressa do decreto, impossibilitando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A condenação por importunação sexual, prevista no art. 215-A do Código Penal e inserida pela Lei no 13.718/2018, está excluída do benefício do indulto nos termos do art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Pleno, j. 09.05.2019.